Tribunal: TJMT
Processo: 0011556-83.2014.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011556-83.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIKE MEIRA BRITO BEZERRA - CPF: 020.703.055-38 (APELADO), MARCELO FERREIRA LIMA - CPF: 023.096.681-09 (ADVOGADO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR REGIDO PELO EDITAL nº 002/2013, SAD/SESP/MT – EFEITO RETROATIVO DO ART. 204-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 DECLARADO INCONSTITUCIONAL CONFORME JULGAMENTO DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1012296-64.2017.8.11.0000,
– OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO EDITAL QUANTO AO LIMITE DE IDADE – REQUISITO NÃO CUMPRIDO – IDADE SUPERIOR A 25 ANOS – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA

1.
“Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal

e art. 6º, da LINDB
.”(ADI nº 1012296-64.2017.8.11.0000; Órgão Julgador: Tribunal Pleno Egrégio Tribunal de Justiça; Data de Julgamento 09/11/2018; Data de publicação 10/12/2018; Desembargador Relator Dirceu dos Santos; ação julgada procedente por unanimidade)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por FUNCAB – FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0011556-83.2014.8.11.0045
,
para o fim de que seja garantido ao impetrante HENRIKE MEIRA BRITO BEZERRA o direito de participar da próxima fase do concurso público para provimento do cargo de “Soldado do Corpo de Bombeiros Militar”, bem como garantir, caso seja aprovado, a nomeação e posse.

Irresignada, a apelante alega, preliminarmente, que atua na condição delegada pelo Estado do Mato Grosso, na organização do Concurso Público em questão, razão pela qual não tem legitimidade para exigir dos candidatos os requisitos que deverão ser comprovados no momento da posse e investidura no cargo público.

Aduz que os candidatos deverão comprovar os requisitos para investidura no cargo no momento da posse, sendo este ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, sendo esta mais uma razão pela qual, não tem legitimidade para compor o polo passivo da ação.

Assevera que, em que pese o disposto na Súmula 266 do STJ, ao se inscrever para o concurso público, o candidato toma ciência e concorda com as regras dispostas no edital, que, por se tratar de lei entre as partes, deve ser observado para se evitar a insegurança jurídica.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante e, caso não seja este o entendimento, seja reformada a sentença para denegar a ordem vindicada.

Contrarrazões pelo apelado – id. 3571560 -.

O estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão de id. 3571562.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela suspensão do julgamento do Recurso de Apelação até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1012296-64.2017.8.11.0000. – id. 4270960 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por FUNCAB – FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO

BITTENCOURT contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Mirko Vincenzo Giannotte
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
0011556-83.2014.8.11.0045
,
para o fim de que seja garantido ao impetrante HENRIKE MEIRA BRITO BEZERRA o direito de participar da próxima fase do concurso público para provimento do cargo de “Soldado do Corpo de Bombeiros Militar”, bem como garantir, caso seja aprovado, a nomeação e posse.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

Preliminarmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da FUNCAB – FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, tenho que não merece acolhida, vez que se encontra expresso no item 17.7 do edital, que os casos omissos serão resolvidos em conjunto com o estado de Mato Grosso. Veja:

Item 17.7. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e pela FUNCAB, no que se refere a realização deste concurso.

Diante disso, tenho que agiu com acerto o juízo
a quo
, ao afastar a preliminar aventada, vez que, por força do edital, a apelante é também responsável para responder questões atinentes ao concurso público em questão.

Com relação ao mérito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que o apelado participou do concurso público para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital nº 002/2013, SAD/SESP/MT de 18 de novembro de 2013, restando aprovado na 1ª fase, na 26ª posição para o polo de Sinop/MT.

Na fase de investigação funcional e documental foi considerado como “não recomendado”, pois não preencheu o requisito disposto no item 3.1 “L” do edital, que exige a idade máxima de 25 anos até a data do encerramento das inscrições.

A despeito da exigência quanto a idade máxima prevista no edital, verifico que a Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do estado de Mato Grosso, assim estabeleceu:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

(...)

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo,
com trinta e cinco anos
;

(...)

§ 3º O requisito idade máxima, estabelecido no inciso II deste artigo, será aferido no ato da inscrição no concurso público. (destaquei)

Ainda, à época da prolação da sentença, a referida lei complementar previa no art. 204-A que o disposto no art. 11, II teria efeitos retroativos alcançando inclusive questões que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha sido transitado em julgado,
in verbis
:

Art. 204-A. O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.

Assim, com base neste dispositivo legal, foi concedida a ordem pelo juízo
a quo
, como se vê do trecho a seguir:

“(...) Entretanto, a Lei Complementar n° 555 de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre “o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso", aduz:

Art. 11. São requisitos para ingresso nas instituições militares:

(...)

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

(...)

§ 1º O disposto no inciso II deste artigo não se aplica aos militares

estaduais da ativa do Estado de Mato Grosso.

§ 3º O requisito idade máxima, estabelecido no inciso II deste artigo, será aferido no ato da inscrição no concurso público.

Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.

Assim, percebe-se que a própria lei permite produzir efeitos retroativos para alcançar demandas judiciais que discutem a idade máxima para o cargo de soldado militar.

Dessa forma, a presente demanda se encaixa no art. 204-A da Lei Complementar 555, como também o IMPETRANTE nasceu no ano de 1986 (fls. 15) e as inscrições do presente certame foram até a data de 07/01/2014, ou seja, o IMPETRANTE tinha 28 anos.

Portanto, resta claro o direito líquido e certo do impetrante quanto a nova abertura para de prazo de convocação de posse. (...)”

Contudo, o art. 204-A que foi incluído pela Lei Complementar Estadual nº 580, de 30 de setembro de 2016, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão e que são objeto de demanda judicial, foi declarado inconstitucional por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1012296-64.2017.8.11.0000 pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ocorrido em 09/11/2018, com publicação em 10/12/2018, e que por unanimidade julgou procedente a ação, nos termos do voto do Desembargador Relator Dirceu dos Santos.

Confira o acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

E ART. 6º DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE. Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal

e art. 6º, da LINDB.

Veja que, com propriedade, assim fundamentou o Desembargador Relator Dirceu dos Santos nos autos do julgado acima colacionado:

“(...) Importante salientar que o Edital nº 002/2013/SAD/SESP/MT, publicado em 18 de novembro de 2013, previu o concurso público para o preenchimento de cargos de Soldado da Polícia Militar.

Dentre os requisitos básicos para o provimento no cargo constava o critério etário, pois os candidatos deveriam ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos, até a data do encerramento das inscrições, considerando que, à época, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso era regido pela Lei Complementar nº 231/2005, o qual continha a mesma previsão.

Em razão desse requisito, inúmeros candidatos, com mais de 25 (vinte e cinco anos), que prestaram o concurso e passaram em todas as suas fases, não foram recomendados para o curso de formação.

O limite de idade máximo foi majorado para 35 (trinta e cinco) anos pela Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), fato que resultou em diversas ações judiciais para que os seus termos fossem aplicados no concurso público regido pelo Edital acima mencionado.

Este Egrégio Tribunal decidiu que a referida norma não aproveita aos candidatos regidos pelo edital 002/2013, eis que posterior à homologação do certame e, portanto, vinculados ao instrumento convocatório.

(...)

Resta evidente que o acréscimo do artigo 204-A à Lei Complementar Estadual nº 555/2014 teve a finalidade de beneficiar os candidatos, com idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, que manejaram medidas judiciais para ingressarem na Academia de Polícia do Estado de Mato Grosso, uma vez que com o advento deste dispositivo dezenas de candidatos obtiveram êxito em decisões liminares.

Ao possibilitar o efeito retroativo ao inciso II do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº. 555/2014, para alcançar situações que se enquadram na sua previsão e que são objetos de demanda judicial, o legislador violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no caput do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A consequência lógica da declaração de constitucionalidade do dispositivo legal ora impugnado é o acesso de candidatos no curso de formação, com mais de 25 (vinte e cinco anos) e que judicializaram a questão, afigurando tratamento diferenciado entre os candidatos, porquanto alterou-se a idade máxima, aplicando-se somente àqueles que vindicaram na via judicial, privilégio não permitido pelo edital
.

A modificação das regras do concurso público, depois de publicado o edital e já iniciado o certame, somente poderá ser autorizada mediante a publicação de novo edital, desde modo sendo aplicável a todos os interessados.

Desta feita, é irrefutável que as regras dispostas na Lei Complementar nº 580/2016 do Estado de Mato Grosso, violam diretamente os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no caput do art. 129 da Constituição Estadual, assim, se mostra necessário o reconhecimento por esse Plenário da inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Ademais, a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

É possível afirmar, ainda, que o referido princípio apresenta duplo fundamento, sendo um de ordem constitucional e outro de ordem infraconstitucional. Vejamos:

O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Já o art. 6º, da LINDB diz o seguinte: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

É possível perceber que a Constituição Federal, como a LINDB, adotaram a Teoria que se apoia em total respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, no intuito de preservação da segurança jurídica.

Desta maneira, é possível concluir que a regra é a irretroatividade no que diga respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, como in casu.

Diante do exposto, acompanho o parecer Ministerial e julgo PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando inconstitucional a Lei Complementar nº 580/2016 do Estado de Mato Grosso, com efeitos ex tunc. (destaquei)

Veja, que consta do dispositivo do voto, que a ADI foi julgada procedente com efeitos
ex tunc,
razão pela qual, outro caminho não há, senão a reforma da sentença, com a denegação da segurança, visto que deve ser considerado o disposto no edital, que previa a idade máxima de 25 anos até a data do encerramento das inscrições.

Oportuno registrar que, em consulta aos autos da ADI acima mencionada, pelo sistema PJE-MT, verifico que houve interposição de Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo STF (ARE 1252130), conforme decisão proferida em 11/05/2020, restando certificado o trânsito em julgado em 05/08/2020, conforme consulta processual realizada junto ao sítio eletrônico do STF (
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5838365
em 18/08/2020, acesso as 12:14)

Assim, considerando que o apelado à época do encerramento das inscrições (07/01/2014) contava com 28 anos, já que nascido em 1986, forçoso concluir que não cumpriu a exigência prevista no edital, razão pela qual, não há que se falar em direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço
do recurso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada e, quanto ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de denegar a ordem vindicada. Por consequência, resta prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020